Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FAMÍLIA. SIMULAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE À MEAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A demanda se restringe à declaração de fraude à meação consubstanciada em ato simulado de compra e venda de veículo.
2. Ao Juízo é vedado apreciar matéria diversa daquela não intentada.
3. O processamento da ação que visa apenas desconstituir negócio jurídico simulado entre o cônjuge virago e seus genitores deverá ser processado perante o Juízo Cível competente.
4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara Cível de Ceilândia.